Tribunal: TJBA
Processo: 8024413-52.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8024413-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: KARLA CORREIA SALES CONCEICAO

Advogado(s)
:
RUTH SERRAVALLE BALLIN

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
EXTINGUIU O FEITO
POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
FUNDAMENTOS RECURSAIS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA.
RECURSO
IM
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno visando a modificação de decisão que extinguiu um mandado de segurança sob o fundamento de ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em debate a tese da agravante de que não lhe foi permitido o acesso ao conteúdo dos despachos intermediários no processo administrativo eletrônico (SEI), hipótese que justificaria a ausência da prova documental considerada indispensável e viabilizaria o prosseguimento do mandado de segurança para análise do mérito do pedido de licença capacitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança, por sua natureza, exige a demonstração de plano, por meio de prova documental pré-constituída, da liquidez e certeza do direito alegado.

4. A decisão agravada fundamentou o indeferimento da inicial na ausência de documentos essenciais, sendo eles os despachos proferidos no processo administrativo n.º 011.9284.2024.0106100-12, pois tal ausência impediria a verificação da alegada omissão administrativa e, consequentemente, a análise de eventual ato ilegal ou abusivo.

5. As razões recursais, por sua vez, foram produzidas sob o fundamento de que, no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), o servidor interessado não teria acesso ao conteúdo dos despachos intermediários, mas apenas a comunicações que lhe são diretamente direcionadas ou à decisão final.

6. A principal premissa recursal, todavia, não se sustenta. O Sistema Eletrônico de Informações (SEI) assegura ao usuário externo, devidamente cadastrado e identificado como interessado no processo, o acesso integral aos documentos dos autos, excetuados aqueles com restrição de acesso legalmente prevista.

7. A própria estrutura do SEI, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação, visa à transparência e permite que o interessado visualize o andamento e o conteúdo dos documentos, incluindo despachos e pareceres.

8. A alegação de que o sistema limita o acesso de forma tão restritiva, a ponto de impedir a visualização do próprio conteúdo do processo de interesse, contraria a finalidade e as funcionalidades da plataforma.

9. Caberia à agravante, na qualidade de titular e principal interessada no processo administrativo de licença, obter e apresentar a cópia integral dos autos, demonstrando, se fosse o caso, eventual recusa injustificada da administração em fornecer o acesso, o que não ocorreu.

10. A simples alegação de impossibilidade de acesso, desacompanhada de qualquer comprovação de obstáculo criado pela Administração, não é suficiente para afastar o requisito da prova pré-constituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA